Tribunal: TJMT
Processo: 8026261-16.2019.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8026261-16.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAQUESUEL SABARA DA CRUZ - CPF: 057.105.561-30 (RECORRENTE), ROSIMEIRE DADONA - CPF: 771.182.609-59 (ADVOGADO), ROSELI DA SILVA BARROS - CPF: 053.252.081-52 (RECORRENTE), JOAO LUCAS ALONSO (RECORRIDO), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA NECESSÁRIA
E OPORTUNAMENTE REQUERIDA
. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO.
RECURSO CONHECIDO EPROVIDO.

1.
O
juiz

poderá

julgar

antecipadamente
o
pedido

quando

não
for
necessária
a
fase

instrutória
.

Contudo, o

julgamento

antecipado
da
lide

caracteriza

cerceamento
de
defesa

quando

o pedido de produção da prova oral é feito oportunamente e
há

fatos

a comprovar

na

audiência
de
instrução
que
podem

influenciar

na

sentença
.

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inomi
nado
:
8026261-16.2019.8.11.0001

Origem
:
6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
JOAO LUCAS ALONSO

Recorrido
:
MAQUESUEL SABARA DA CRUZ E ROSELI DA SILVA BARROS

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

MAQUESUEL SABARA DA CRUZ / ROSELI DA SILVA BARROS
ajuizou

r
eclamação

indenizatória

em
face JOAO LUCAS ALONSO.

Sentença

proferida
no ID 142091674/PJe2.
Concluiu
que o
reclamado

agiu
de forma
agressiva
contra
os

reclamantes
,
ameaçando
de
agressão
,
desferindo

palavras

ofensivas
de
baixo

calão
,
batendo

bandejas
,
jog
ando

objetos

ao

chão
e
acossando

os

autores
contra a
parede
, com
dedo

em

riste
e
vociferando
de forma
ameaçadora
.
Julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos
da
inicial
para
condenar
o
reclamado

ao

pagamento
no valor
de R$
4.000,00
(
quatro
mil
reais
) para
cada

reclamante
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID142091682/PJe2.
Sustentou
que: a)
teve

cerceado

seu

direito
de
defesa
,
tendo

em
vista que
não

foi

designada

a

audiência
de
instrução
para
oportuniza
r

a
o
reclamado

a

prova

de
que
as
ofensas
for
am

recíprocas;
b)
a

captação
da
imagem

juntada

pelos

reclamantes

não

mostra

todo

ocorrido
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para que
seja

anu
lada
a
sentença
para a
realização
da
audiência
de
instrução
e
julgamento
.

As
partes

rec
lamantes
,

devidamente

intimadas
,
deixaram
de
apresentar

suas

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvida
s
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Cerceamento
de
defesa
.

Nos
termos
do
artigo
355 do CPC, o
juiz

julgará

antecipadamente
o
pedido
,
dispensando
a
fase

instrutória
,
quando
(a)
não

houver

necessidade
de
produção
de
provas

em

audiência
de
instrução

ou
(b)

forem

aplicados

os

efeitos
da
revelia
e
não

houver

requerimento
de
provas
.

Quando

os

fatos

controvertidos

nos
autos
podem

elucidados

através
de
provas

produzidas

em

audiência
de
instrução
e a
realização

desta

audiência
é
desconsiderada
,
ocorrendo
o
julgam
ento

antecipado
da
lide
,
resta

caracterizado
o
cerceamento
de
defesa
, que
enseja a nulidade da sentença a fim de oportunizar à parte o contraditório e a

ampla

defesa
.

Esse
é o
entendimento

adotado

por

esta

Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CON
SUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – AUSÊNCIA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – PEDIDO EXPRESSO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS P
ARA A ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Constitui

cerceamento
de
defesa
o
julgamento
do
processo

antecipadamente
,
sem a realização de audiência de instrução e julgamento
,
havendo

em

discussão

matéria
de
prova

não
documental, o que
torna

indispensável
o

colhimento
de
prova
oral.
Recurso

conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa
,
anular
a
sentença
e
determinar
o
retorno
dos autos
ao

juízo
de
origem
.
(N.U 1028713-13.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO
DE MORAES,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
Publicado
no DJE 14/07/2023)

COBRANÇA POR DEMORA NO DESCARREGAMENTO DE CARGA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – QUESTIONAMENTO QUANTO AS ALEGAÇÕES – DÚVIDA RAZOÁVEL – CERCEAMENTO DE
DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA.
Havendo

dúvida

razoável

quanto

às

alegações
,
deve

ser

oportunizada
à
parte

recorrente
a
complementação
de
suas

provas
,
pena
de
cerceamento
de
defesa
. (N.U 1011592-03.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIA
O DE ARRUDA ALMEIDA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
26/06/2023,
Publicado
no DJE 30/06/2023)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA RECLAMANTE - JULGAMENTO ANTECIPADO D
A LIDE – NÃO OPORTUNIZAÇÃO À PARTE AUTORA DE PRODUZIR PROVA ORAL – PREJUÍZO CONFIGURADO COM A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Constitui

cerceamento

de
defesa
o
julgamento
do
processo

antecipadamente
,
sem a realiza ção de audiência de instrução e julgamento
,
havendo

em

discussão

matéria
de
prova

não
documental, o que
torna

indispensável
o
colhimento
de
prova
oral. 2.
Recurso

conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa
,
anular a sentença e d eterminar o retorno
dos autos
ao

juízo
de
origem
. (N.U 1025887-14.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
19/06/2023,
publicado
no DJE 23/06/2023)

No
caso
dos autos,
verifica
-se que a
parte

r
eclamada

alega
que
foi

ofendid
a

primeiro
e que
os

fatos

poderiam

ser

comprovados

através
de
testemunhas
e da
juntada

aos
autos das
câmeras
de
segurança
da
Empresa

onde

os

reclamantes

laboram
,
conforme

requerimento

feito
no ID 167254134.

Contudo
,
houve

julgamento

antecipado
da
lide
, com a
procedência
dos
pedidos

formulados

na

inicial
, sob a
justificativa
de que as
provas
do
s autos
eram

suficientes
para
acolher
o
pedido

autoral
.
Inclusive, o pleito de dano moral foi parcialmente deferido, com o fundamento de que apenas o reclamado desferiu ofensas e ameaças aos reclamantes.

Nessa
hipótese
,
resta

caracterizado
o
cerceamento
de
defesa
, que
ocasiona
a
nulidade
da
sentença
.

Assim
,
acolho
a
preliminar
de
nulidade
de
sentença
para que
seja

possibilitado
à
parte

produzir

prova

em

audiência
de
instrução
e
julgamento
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço
do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
declarar
a
nulidade
da
sentença

objurgada
, ante o
cerceamento
de
defesa
,
e
determino

o
retorno
dos autos
a

instância

originária

para o regular
trâmite processual, diante da necessidade de instrução processual.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/M
T, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2024